Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714029-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPACO NOROESTE AGRAVADO: IVONE MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID no 63817729. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator